Tribunal: TJDFT
Processo: 0713335-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR. DECLARAÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO JÁ EXTINTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DOS PODERES DEFINIDOS NO ESTATUTO. PRETERIÇÃO DE SOLENIDADE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Carece de interesse de agir a pretensão relativa à declaração de resolução do contrato que já se encontra resolvido. No caso, por meio de notificações recíprocas realizadas em 21/2/2020, ambas as partes manifestaram interesse em pôr termo à relação contratual existente entre elas. E, por se tratar a hipótese de contrato de prestação de serviços advocatícios, a situação admite a resilição unilateral do contrato, na forma estabelecida no art. 473 do CC, pois a relação entre advogado e cliente é pautada na fidúcia, sendo direito potestativo de cada um deles promover a resilição do contrato a qualquer tempo. Portanto, escorreita a r. sentença que acolhe a preliminar de carência de interesse de agir em relação ao pedido declaratório de resolução do contrato.
2. Em razão da possibilidade de resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, padece de nulidade a imposição de multa contratual em virtude dessa modalidade de extinção do contrato. Como dito, a relação existente entre advogado e cliente se pauta na confiança, de modo que nenhum dos dois pode ser compelido a se manter no vínculo contratual, ainda que contra a sua vontade. Precedentes.
3. As pessoas jurídicas só se obrigam pelos atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo, nos termos do art. 47 do Código Civil. Na hipótese, a dívida estampada em instrumento de confissão firmado pelo Presidente da associação não observou as exigências do estatuto, consistentes na presença do Diretor Financeiro e na oitiva do Conselho Deliberativo ou da Assembleia-Geral. Logo, a referida confissão de dívida preteriu solenidade essencial para realização do negócio e preservação dos interesses dos associados, de maneira que é nula, nos termos do art. 166, IV, do Código Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.